Tribunal: TJBA
Processo: 0300132-19.2018.8.05.0040
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0300132-19.2018.8.05.0040 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: MAXSUEL BARBOSA DOS SANTOS Advogado(s): LORENA GARCIA BARBUDA CORREIA, Rebeca Matos Gonçalves Fernandes dos Santos RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): D ACORDÃO PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE HOMICÍDIO (ARTIGO 121, § 2.º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL). SÚPLICA DE IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO VERGASTADA QUE SE ENCONTRA FUNDAMENTADA DENTRO DOS ESTREITOS LIMITES DA LEGALIDADE: EXEGESE DO ARTIGO 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA POR PROVA PERICIAL E DOCUMENTAL. CONJUNTURA FÁTICA DELINEADA PRINCIPALMENTE ATRAVÉS DA PROVA ORAL, QUE APONTA PARA A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS VEEMENTES E DE ALTA PROBABILIDADE DA COAUTORIA CRIMINOSA NA PESSOA DO RECORRENTE. FASE DE MERA CONTIGÊNCIA DO JUS PUNIENDI ESTATAL. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE DEVEM SER ANALISADAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 5.º, XXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRONÚNCIA ACERTADA. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS PREVISTAS NOS INCISOS II E IV DO § 2.º DO ARTIGO 121 DO CP. IMPOSSIBILIDADE. OFENDIDO EM TESE EXECUTADO DE INOPINO EM PARTES VITAIS DO CORPO. CRIME PERPETRADO, HIPOTETICAMENTE, POR CONTA DE ANIMOSIDADE ANTERIOR ENTRE AMBOS. ELEMENTOS QUE APONTAM A OCORRÊNCIA DO DELITO DE HOMICÍDIO CIRCUNSTANCIADO PELO MOTIVO FÚTIL E USO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DEFESA QUE NÃO COMPROVOU SUA IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA. IMPOSSIBILIDADE DE SUA EXCLUSÃO NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 0300132-19.2018.8.05.0040, oriundos da Vara Crime da Comarca de Camamu/BA, tendo como Recorrente MAXSUEL BARBOSA DOS SANTOS e como Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ACORDAM os Desembargadores componentes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso interposto, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora